Tribunal: TJDFT
Processo: 0743023-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0743023-80.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANA PAULA DE ALMEIDA ALVES REU: ANDREIA DE JESUS AMORIM RODRIGUES D E S P A C H O A petição de ID 55460701 não tem o condão de equacionar o indeferimento da petição inicial decidido no ID 53859683. Isso porque os fundamentos contidos na decisão de ID 53859683 são suficientes para reforçar a conclusão de que a petição inicial (ID 52160045) não foi indeferida apenas e tão somente em razão da falta de pagamento das despesas processuais e/ou falta de comprovação da impossibilidade de a parte fazê-lo, mas também por motivos outros, constantes na decisão retro mencionada. Verificada a preclusão da decisão de ID 53859683, ao arquivo, com as anotações de praxe. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador